Tribunal: TJSP
Processo: 1027516-38.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Arbitramento do dano moral (sentença fixou em R$ 15 mil reais). A autora sofreu grave e injusto constrangimento por fiscais (segurança) de supermercado. O fato, tal como confirmado pela prova, não caracteriza aquela abordagem que se realiza na própria loja ou em frente do caixa. Situação anormal e arbitrária. Os encarregados da recorrente, em verdadeiro trabalho policial de investigação, levantaram o endereço da cliente pela placa do carro obtido nas filmagens do estacionamento e se dirigiram até a casa dela, duas horas depois, quando ocorreu interpelação na rua.
O episódio não é eliminado ou atenuado pelo fato de reconhecerem que houve confusão de imagens (pessoa investigada e procurada que seria parecida com a autora).
Intensa repercussão de difícil superação social. O grau de culpa é acentuado. Na forma do art. 944, do CC, não é possível reduzir o valor.
(TJSP; Apelação Cível 1027516-38.2018.8.26.0554; Relator (a): Enio Zuliani; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/08/2020; Data de Registro: 18/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Responsabilidade Civil

Relator(a):

Enio Zuliani

Comarca:

Santo André

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

17/08/2020

Data de publicação:

18/08/2020

Ementa:
Ocorreu julgamento com turma ampliada, na forma do art. 942, do CPC e o resultado foi de NÃO PROVIMENTO (3x2). Encarregado de redigir o voto condutor, escrevo, primeiro, a ementa:

Arbitramento do dano moral (sentença fixou em R$ 15 mil reais). A autora sofreu grave e injusto constrangimento por fiscais (segurança) de supermercado. O fato, tal como confirmado pela prova, não caracteriza aquela

Ementa:
Ocorreu julgamento com turma ampliada, na forma do art. 942, do CPC e o resultado foi de NÃO PROVIMENTO (3x2). Encarregado de redigir o voto condutor, escrevo, primeiro, a ementa:

Arbitramento do dano moral (sentença fixou em R$ 15 mil reais). A autora sofreu grave e injusto constrangimento por fiscais (segurança) de supermercado. O fato, tal como confirmado pela prova, não caracteriza aquela abordagem que se realiza na própria loja ou em frente do caixa. Situação anormal e arbitrária. Os encarregados da recorrente, em verdadeiro trabalho policial de investigação, levantaram o endereço da cliente pela placa do carro obtido nas filmagens do estacionamento e se dirigiram até a casa dela, duas horas depois, quando ocorreu interpelação na rua.
O episódio não é eliminado ou atenuado pelo fato de reconhecerem que houve confusão de imagens (pessoa investigada e procurada que seria parecida com a autora).
Intensa repercussão de difícil superação social. O grau de culpa é acentuado. Na forma do art. 944, do CC, não é possível reduzir o valor.